Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PACIENTE. INFORMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
1. A instituição hospitalar, na condição de fornecedora de serviços, responsabiliza-se pela falha no dever de informação quando leva o paciente, consumidor, a crer que os procedimentos médicos eletivos foram previamente autorizados pelo plano de saúde para custeio quando, em verdade, sequer realizou a solicitação.
2. Conquanto tenha sido reconhecida inexigível a dívida em relação à autora, não há dano moral sem demonstração de violação de personalidade relevante, considerando-se, ainda, que a autora recebeu a devida assistência à saúde, não tendo a posterior negativa de pagamento pelo plano de saúde comprometido o seu tratamento.
3. Há sucumbência proporcional e não recíproca, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para os réus, quando a pretensão principal da ação de inexigibilidade de dívida é julgado procedente e somente o pedido secundário, de indenização por danos morais, não é acolhido.
4. Apelações conhecidas e não providas.